Tribunal: CARF
Processo: 10875.903279/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.903279/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.626 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
STEULER DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. REQUISITOS.
PROVA DA RETENÇÃO. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA
No 80, CARF.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 05-34.018, da
4a Turma da DRJ/CPS, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, reconhecendo parte do crédito no valor original de R$ 9.366,16.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.903279/2008-13
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.626 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903279/2008-13

“Trata o presente processo de PER/DCOMP apresentados, por meio dos quais a
interessada pleiteia o reconhecimento de direito creditório com origem em Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, para a compensação dos débitos
declarados.
2. A autoridade fiscal indeferiu o pleito da interessada, nos termos do Despacho
Decisório de fls. 168, datado de 26 de agosto de 2008, que se transcreve:
"Analisando as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde
ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 14.889,48;
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 29.988,61;
Diante do exposto, não homologo a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
(...)
Enquadramento legal: Parágrafo 1o, do art. 6° e art. 28 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 5°, da IN SRF 600, de 2005. Art. 74, da Lei 9.430, de 27 de dezembro de
1996."
3. Cientificada do Despacho Decisório por meio do AR de fl. 188, em 29 de agosto de
2008, a contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade em 29 de setembro
de 2008, fls. 01/125, com as alegações que se seguem.
1. Diz que apresentou os PER/DCOMP nos. 33335.62122.090606.1.3.02- 2066 e
24027.47211.170806.1.3.02-1919, requerendo a restituição de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2005, para a compensação de diversos débitos.
2. Em razão dos equívocos de preenchimento no PER/DCOMP n° 33335.62122,
efetuou duas retificações, que receberam os números 21775.18665.170806.1.7.02-2267
e 23732.55579.170307.1.7.02-2269. Diante da constatação da inexistência de débitos,
solicitou o cancelamento dos PER/DCOMP, por meio do documento número
17915.94624.130407.1.8.02-9050.
3. A autoridade fiscal não reconheceu o direito creditório e não homologou as
compensações referidas aos PER/DCOMP n's. 23732.55579 e 24027.47211, sob a
justificativa de divergência entre os saldos negativos (PER/DCOMP e DIPJ).
4. Disserta sobre os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz que em
momento algum a Receita Federal expediu intimação determinando a comprovação da
existência de saldo negativo apontado no PER/DCOMP número
24027.47211.170806.1.3.02- 1919. Em suas palavras:
"18. Limitou-se a D. Autoridade Fiscal a verificar a existência de suposta
divergência entre o valor do saldo negativo apontado, frise-se, em outra
PER/DCOMP apresentada pela Requerente e o informado em DIPJ para
proceder ao indeferimento do pedido de restituição e não homologação das
compensações efetuadas."
5. Nesse contexto requer a nulidade do despacho decisório proferido, diante do
desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Colaciona jurisprudencia,
fl. 05-MI.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.626 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903279/2008-13

6. No que se refere ao PER/DCOMP número 33335.62122, reitera que, em razão dos
equívocos cometidos, procedeu sua retificação por meio dos PER/DCOMP nos.
21775.18665 e 23732.55579.
7. Acrescenta que, por meio da elaboração de balancetes de suspensão redução,
constatou-se a desnecessidade de qualquer espécie de recolhimento dos débitos
envolvidos. Em conseqüência, apresentou pedido de cancelamento, por meio do
PER/DCOMP n° 17915.94624, o qual deixou de ser analisado, sendo proferida decisão
indeferindo a restituição.
8. Em conseqüência, a decisão é manifestamente nula, pois a Declaração de
Compensação teria sido cancelada antes de sua análise pela autoridade fiscal. Além
disso, o débito apontado na Declaração de Compensação é inexistente.
9. Afirma que no mês de dezembro de 2005, após a elaboração do balancete de
suspensão e redução, apurou uma base de cálculo do IRPJ no valor de R$ 152.258,14,
restando em IRPJ a titulo de estimativa de R$ 22.838,72. E continua:
"35. Ocorre que, quando do preenchimento de sua DIPJ, a Requerente, por
equívoco, deixou de informar na composição do saldo a pagar no mês de
dezembro de 2005, os valores relativos às retenções por ela sofridas,
informando, somente, o valor da antecipação mensal recolhida.
36. No entanto, conforme comprova (..), o recolhimento de referido valor seria
desnecessário, tendo em vista que, no decorrer do ano de 2005 esta recolheu, a
titulo de estimativa mensal, o montante de R$ 7.949,24 (.), bem com sofreu
retenções no valor total de R$ 39.034,04 (.).
37. Ora, simples equívoco no preenchimento da DIPJ não pode ensejar a
cobrança de tributo, devendo prevalecer a verdade material, ou seja,
comprovada a existência de retenções e recolhimentos que não haviam sido
devidamente informados, deve ser considerado inexistente o débito
equivocadamente apurado."
10. Transcreve jurisprudência, fls. 08/09-MI. Assevera que, identificados erros de
preenchimento da DIPJ, possuía o montante de R$ 46.983,28 a ser abatido do valor de
sua estimativa mensal a ser recolhida, não resultando valor a recolher.
11. Dessa forma, o suposto débito informado na PER/DCOMP objeto do presente
processo é inexistente, devendo prevalecer a verdade material sobre a formal. Colaciona
jurisprudencia, fls. 09/10-MI. Em conseqüência, não há que se falar em Pedido de
Compensação válido, sendo nula a decisão proferida referente ao PER/DCOMP número
23732.55579.170307.1.7.02-2269, devendo ser cancelada a exigência de R$ 14.889.48
referida ao PER/DCOMP citado.
12. No tocante ao PER/DCOMP número 24027.47211.170806.1.3.02- 1919, afirma que
apurou no ano-calendário de 2005 um saldo negativo de IRPJ de R$ 24.244,56. E
acrescenta que seus equívocos no preenchimento da DIPJ não podem ser alegados como
motivo de indeferimento do crédito pleiteado.
13. Refere-se A IN SRF no 600, de 2005. Aduz que a decisão proferida equivocou-se
quanto ao valor do saldo negativo informado pela requerente, pois indicou no
PERDCOMP n° 24027.7211 o valor de R$ 52.827,30, e não R$ 14.889,48. Acrescenta
que tais valores divergem do indicado em sua DIPJ, pois seu saldo negativo efetivo
seria de R$ 24.144,56, conforme documentação acostada aos autos.
14. Finaliza sua petição, requerendo: (i) o cancelamento da exigência de R$ 14.889,48,
relativa à estimativa de dezembro de 2005, indicada no PER/DCOMP número
23732.55579; o cancelamento deste processo, diante da falta de intimação para a
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.626 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903279/2008-13

comprovação do saldo negativo no PER/DCOMP n° 24027.47211; o reconhecimento do
saldo negativo pleiteado, com a conseqüente homologação das compensações
declaradas.”

Como mencionado, a DRJ julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005 •
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRPJ.
0 reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo do IRPJ condiciona-se à
demonstração da existência e da liquidez do direito, o que inclui a comprovação do
Imposto de Renda Retido na Fonte levado à dedução, por meio dos informes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, preenchidos nos termos da legislação
aplicável, bem como a certeza e a liquidez das demais compensações e recolhimentos
efetuados, visando a extinção das estimativas ou aproveitadas no encerramento do
período.
IRRF. RECEITAS OFERECIDAS Ã TRIBUTAÇÃO.
Somente pode ser aproveitado como dedução, na liquidação das estimativas mensais, ou
no encerramento do ano-calendário, o IRRF cujas receitas tenham integrado a base de
cálculo do IRPJ, portanto, desde que tenham sido oferecidas à tributação.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
Em vista dos meios de prova apresentados, reconhece-se parcialmente o direito
creditório pleiteado e homologam-se as compensações declaradas, até o limite de tal
direito.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) 6. O direito creditório pleiteado foi indeferido sob o fundamento de que o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito (14.889,48) é divergente do apurado na DIPJ (R$ 29.988,61).
7. Foram apresentados outros PER/DCOMP pela interessada, cujo direito creditório
teria por origem saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, a saber:
7.1.
33335.62122.090606.1.3.02-2066,
retificado
pelo
de
número
21775.18665.170806.1.7.02-2267,
retificado
pelo
de
número
23732.55579.170307.1.7.02-226, sendo este último objeto do Despacho Decisório
proferido;
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.626 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903279/2008-13

7.2. 17915.94624.130407.1.8.02-9050, apresentado em 13 de abril de 2007, portanto,
depois de apresentada as retificações acima descritas, que pretende o cancelamento do
PER/DCOMP número 33335.62122.
8. Como o PER/DCOMP número 33335.62122 foi retificado pelo de número
23732.55579, o documento apresentado que pleiteia o cancelamento dele carece de
objeto, motivo pelo qual, provavelmente, encontra-se na situação de "Análise Suspensa"
—Impossibilidade de Aplicação Automática.
9. Enfim, aos diversos erros e equívocos cometidos pela contribuinte, que mostrou-se
extremamente prolixa em todos seus procedimentos, soma-se mais este.
10. Por sua vez, da análise detalhada do PER/DCOMP número 23732.55579,
depreende-se que ele pretende compensar débito de IRPJ, relativo à estimativa do mês
de dezembro de 2005, com saldo negativo do próprio ano-calendário da estimativa, ou
seja, também AC 2005.
11. Tal situação não pode ser aceita, porque não encontra amparo no ordenamento
jurídico, em vista do absurdo pretendido, ou seja, pretende-se compensar débito relativo
à estimativa com crédito que teria origem em saldo negativo gerado, em parte, por essa
própria estimativa.
12. Assim, ainda que de forma oblíqua, mostra-se atendida a pretensão da contribuinte
de que seja cancelado o PER/DCOMP número 23732.55579, em vista da situação
esdrúxula nele cristalizada.
14. De qualquer forma, conforme apreciação que se faz neste acórdão, o montante do
IRRF reconhecido, somado à estimativa de julho, mostra-se superior ao débito apurado
no mês de dezembro de 2005, o que corrobora o cancelamento pleite4ado (sic) pela
contribuinte.
15. Continuando, em decorrência da apreciação acima, resta para apreciação o
PER/DCOMP
de
número
24027.47211.170806.1.3.02-1919,
que
pretende
o
reconhecimento de direito creditório no montante de R$ 30.182,86, com origem em
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 (indicado como sendo R$ 52.827,33).
16. Destaque-se que a interessada foi regularmente intimada, fl. 166, a retificar a DIPJ
correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador, indicando corretamente o valor
do saldo negativo apurado no período e, se fosse o caso, corrigir o detalhamento do
crédito utilizado na sua composição. Outras divergências entre as informações do
PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período deveriam ser sanadas pela apresentação
de declarações retificadoras.
17. No entanto, não houve a adoção de quaisquer providências pela contribuinte, antes
de proferido o Despacho Decisório, ora contestado.
18.
É importante destacar que em relação ao PER/DCOMP número
24027.47211.170806.3.02-1919 não houve a emissão de qualquer intimação pela
Receita Federal do Brasil, tendo em conta que o PER/DCOMP com demonstrativo do
crédito era o de número 23732.55579, conforme vinculação e informações prestadas
pela própria contribuinte.
19. Enfim, todos os argumentos trazidos pela empresa relativos a nulidade dos
despachos proferidos mostram-se inaceitáveis, porque envolvem situações que tiveram
origem nos diversos erros e equívocos cometidos pela própria empresa, os quais foram,
inclusive, reconhecidos por ela própria em sua manifestação de inconformidade.
20. Ainda nesse sentido, é importante esclarecer à contribuinte que lhe cabe zelar pelo
cumprimento de suas obrigações acessórias bem como pelo correto preenchimento e
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.626 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903279/2008-13

encaminhamento de seus pleitos, de forma a prestar informações coerentes à
Administração Tributária, não havendo motivo algum que justifique a apuração de
saldos negativos divergentes nos diversos documentos e declarações apresentadas à
Secretaria da Receita Federal.
21. De fato, observa-se que a contribuinte ora informa um saldo negativo, ora informa
outro, de acordo com suas conveniências, ou de acordo com outros critérios não
especificados pela empresa, como também desconhecidos por esta autoridade julgadora.
22. Tanto que apurou em sua última DIPJ retificadora (foram apresentadas quatro), um
saldo negativo de R$ 29.988,61; no PER/DCOMP 33335.62122 informou saldo
negativo de R$ 22.838,72; no PER/DCOMP 23732.55579, saldo negativo de R$
14.889,48; no PER/DCOMP número 24027.47211, saldo negativo de R$ 52.827,33.
23. Acrescente-se que não houve o oferecimento de quaisquer esclarecimentos sobre tal
diversidade de saldos negativos, caracterizando uma grande confusão e desorganização
por parte da contribuinte em seus procedimentos de relacionamento com o Fisco.
24. Enfim, no que se refere às alegações de nulidade, pretende a empresa beneficiar-se
de sua própria torpeza, situação inadmissível pelo ordenamento jurídico pátrio.
25. Portanto, não há que se falar em qualquer nulidade.
26. No entanto, tendo em conta que na última DIPJ apresentada consta um saldo
negativo apurado de R$ 29.988,61, e que tal DIPJ encontra-se regularmente
recepcionada e processada pelos sistemas informatizados da Secretaria Receita Federal,
e tendo em conta, ainda, os princípios da instrumentalidade do processo, da economia
processual, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo
ordenamento jurídico vigente, conclui-se que a contribuinte pretende o reconhecimento
de direito creditório na importância de R$ 30.182,86, valor este informado como sendo
o "Total do Crédito original Utilizado nesta DCOMP", com origem no saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2005, presente no PER/DCOMP número 24027.47211,
visando à compensação dos débitos declarados.
27. Continuando, diante da apuração de um saldo negativo, em sua última DIPJ
retificadora, de R$ 29.988,61, tal importância mostra-se como um limitadora natural à
pretensão da empresa.
28. Concluindo, a partir de toda a situação acima descrita e detalhada, define-se como
objeto a ser apreciado neste processo a pretensão da empresa de ver reconhecido um
direito creditório na importância de R$ 30.182,86, para a compensação dos débitos
declarados no PER/DCOMP número 24027.47211.170806.1.3.02-1919.
29. Esclarecida esta questão, prossegue-se na análise do mérito.
30. Consolidando-se os dados disponíveis nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, elaboram-se as seguintes planilhas:
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.626 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903279/2008-13

31. Dos demonstrativos acima depreende-se que a empresa apurou em sua DIPJ
estimativas devidas, nos meses de julho (R$ 5.844,05) e dezembro (R$ 16.994,67), num
total de R$ 22.838,72.
32. Continuando, constata-se também que o débito referente á estimativa do mês de
dezembro não foi declarado em DCTF, mas somente o referente ao mês de julho de
2005.
33. Em consulta a Sistema SIEF/Recolhimentos, constata-se a presença de um
recolhimento efetuado em 31/08/2005, valor total de R$ 7.949,24, dos quais R$
5.844,05 encontram-se alocados à estimativa de julho, fl. 264.
34. Em vista da disponibilidade do saldo de R$ 2.105,19, o recolhimento efetuado, em
sua integralidade, deve ser vinculado a este processo administrativo. Em conseqüência,
considera-se no encerramento do período de apuração, a quantia de estimativas pagas de
R$ 7.949,24.
35. No que se refere ao Imposto de Renda Retido na Fonte, a contribuinte apresenta os
seguintes comprovantes de retenção:
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.626 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903279/2008-13

36. Em consulta às DIRF, tem-se as seguintes retenções informadas pelas fontes
pagadoras:

37. Veja-se que, na DIRF, há pequena diferença do imposto retido para a fonte pagadora
CNPJ 60.746.948/0001-12, constando a importância de R$ 33.420,58, enquanto no
comprovante de retenção apresentado está R$ 31.430,71.
38. Por sua vez, não basta a comprovação da retenção do IRRF pelas fontes pagadoras,
para o aproveitamento do IRRF respectivo como dedução.
39. De fato, somente pode ser aproveitado como dedução, na liquidação das estimativas
mensais, ou no encerramento do ano-calendário, o IRRF cujas receitas tenham integrado
a base de cálculo do IRPJ, portanto, desde que tenham sido oferecidas à tributação.
Nesse sentido, a legislação aplicável:
(...)
40. A partir dos dados informados pela contribuinte na Ficha 06 A da DIPJ, tem-se os
seguintes rendimentos oferecidos à tributação:

41. Enfim, depreende-se que foram oferecidas à tributação receitas decorrentes de
aplicações financeiras na importância de R$ 120.896,80, valor este inferior aos
211.473,19 constantes dos informes de rendimentos/comprovantes de retenção, bem
como inferior aos 222.234,12 da DIRF.
42. Dessa forma, no que se refere ao código de retenção 3426 (Rendimentos de
Aplicações Financeiras de Renda Fixa), aceita-se um montante de IRRF inferior ao
presente nos comprovantes apresentados pela empresa, bem como inferior ao presente
na DIRF, de forma a adequar tal montante às receitas oferecidas à tributação:
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.626 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903279/2008-13

43. O valor de R$ 24.168,64 (24.166,02 + R$ 2,62) foi obtido a partir do percentual de
receitas oferecidas à tributação (54,39%), comparável aos rendimentos presentes na
DIRF, considerando-se um IRRF, para o código 3426, de R$ 24.166,02, em vez de R$
33.420,58, ou de R$ 31.430,71.
44. Tal montante (R$ 24.168,64) pode também ser obtido a partir da aplicação do
percentual de 20% sobre as receitas financeiras oferecidas 5 tributação.
45. Em conseqüência, tem-se um total de IRRF a ser considerado como dedução, ao
final do ano-calendário, no encerramento do período de apuração, de R$ 24.255,64.
46. Consolidando-se os dados até aqui explicitados:

47. Faz-se a reconstituição da apuração do IRPJ no encerramento do período de
apuração:

48. Portanto, tem-se um saldo negativo de IRPJ, no ano-calendário de 2005, na
importância de R$ 9.366,16.
49. Dessa forma, reconhece-se um direito creditório de igual valor (R$ 9.366,16) e
homologam-se as compensações declaradas, até o limite desse direito.
50. Por fim, não é por demais transcrever parte dos ensinamentos do Professor Paulo de
Barros Carvalho (in Fundamentos Jurídicos da Incidência, Saraiva, pgs. 166/167):
(...)
51. As consultas complementares que subsidiaram o presente acórdão foram anexados
As fls. 199/264.
52. Em face do exposto, VOTO no sentido de:
52.1.
determinar
o
CANCELAMENTO
do
PER/DCOMP
número
23732.55579.170307.1.7.02 -2269;
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-001.626 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903279/2008-13

52.2. julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade
apresentada, RECONHECER PARCIALMENTE o direito creditório em litígio, na
importância de R$ 9.366,16, em valores originais referidos a 31/12/2005, e
HOMOLOGAR EM PARTE as compensações declaradas, até o limite desse direito,
devendo a DRF de origem atentar para a vinculação integral do recolhimento descrito
no Item 33, fl. 264, a este processo administrativo.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/01/2012 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 289), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
03/02/2012 (e-Fls. 388 a 402).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e, contrapôs as razões da decisão de 1a instância, alegando:
i.
Preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório, por ausência de
fundamentação para a Glosa dos Créditos, e de detalhamento do débito;
ii.
Ainda, nulidade do Despacho Decisório por ausência de intimação para a
comprovação do Saldo Negativo apontando da PER/DCOMP no
24027.47211.170806.1.3.02-1919;
iii.
No mérito, alega que apurou um Saldo Negativo de IRPJ do AC 2005, no
valor de R$ 29.714,25, conforme planilha a seguir:

iv.
Que “qualquer alegação no sentido de que eventual equívoco no
preenchimento da DIPJ afastaria o direito ao crédito da ora recorrente não
deve prosperar”;
v.
Que “ante a comprovação das retenções e recolhimentos que compõem o
montante de R$ 29.714,25, conforme a documentação já juntada no
processo, sendo este inferior ao valor apontado em DIPJ, é certo que, no
mínimo, esta quantia deve ser reconhecida”;
vi.
Que “mesmo que a Recorrente não tenha oferecido as receitas à tributação,
o que se admite apenas por argumentação, este fato não poderia justificar a
desconsideração dos valores efetivamente retidos”;
vii.
Que “o suposto não oferecimento à tributação das receitas configuraria
eventual redução do IRPJ devido no período, o que, caso verificado pela
D. Fiscalização, deveria ser objeto de lançamento autônomo”;

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-001.626 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903279/2008-13

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminarmente – Arguição de Nulidade do Despacho Decisório.
Como relatado, a Recorrente arguiu 02 (duas) preliminares de nulidade do
Despacho Decisório, uma por ausência de fundamentação da glosa e detalhamento do débito, e a
outra pela ausência de intimação para a comprovação do Saldo Negativo.
Quanto à matéria da nulidade, o Decreto no 70.235/72, que regulamenta o
processo administrativo fiscal, dispõe em seus Art. 59 e 60, “in verbis”:
"Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Art. 60 - As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver da do causa, ou quando não influírem
na solução do litígio."

Tem-se, portanto, que só serão admitidas a nulidades de atos lavrados por pessoas
incompetente, ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-001.626 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903279/2008-13

No presente caso, verifica-se a ausência das nulidades arguidas pelo contribuinte.
Isto porque, o Despacho Decisório (e-Fl.169) está devidamente fundamentado com as razões da
não homologação dos pedidos de compensação.
Já no que se refere à nulidade levantada por ausência de intimação do contribuinte
para comprovar o Saldo Negativo, considera-se igualmente descabida, haja vista que a DRF
analisa o pleito com base justamente nas informações por prestadas pelo contribuinte, não
cabendo a este pleitear a nulidade por sua própria falha na escrituração contábil.
Ademais, o processo administrativo fiscal se vale justamente para isso,
oportunizar que o contribuinte impugne as razões de indeferimento da DRF, bem como
comprove o direito vindicado.
Por fim, cumpre mencionar, ainda, que ao contrário do alegado, a DRF ainda
expediu Termo de Intimação (e-Fl.167) para que o contribuinte retificasse as informações
constantes nas declarações, e sanasse as irregularidades, todavia, não houve qualquer
manifestação.
Pelo exposto, entendo por rejeitar as preliminares de nulidade do Despacho
Decisório.
Do Mérito - Da Análise Do Direito Creditório.
Concerne, portanto, o litígio remanescente, a verificar parte do direito creditório
informado em PER/DCOMP no 24027.47211.170806.1.3.02-1919, como decorrente de Saldo
Negativo de IRPJ do AC 2005, no valor original de R$ 30.182,86.
Como relatado, em julgamento de 1a instância, mesmo com os diversos erros
apurados nas declarações do contribuinte, a DRJ realizou toda a recomposição do Saldo
Negativo, apurando as estimativas pagas, bem como as retenções na fonte que foram
efetivamente oferecidas à tributação, e reconheceu parcialmente o crédito na quantia de R$
9.366,16.
Por conseguinte, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente limitou-se a repisar
a alegação de que teria direito ao crédito informado na DIPJ, e que o não oferecimento à
tributação do IRRF não poderia justificar a desconsideração dos valores efetivamente retidos.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-001.626 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903279/2008-13

Nesse sentido, não merece reparo algum a decisão proferida pela DRJ, vez que em
conformidade com a legislação que rege a matéria, conforme verifica-se no Art. 2o, §4o, III, da
Lei no 9.430/96:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;” (grifo nosso)

Ademais, tal entendimento inclusive é corroborado e cristalizado pela Súmula no
80 do CARF:
“Súmula CARF no 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
(grifo nosso)

Diante do exposto, e tendo em vista que a Recorrente não apresentou elementos
capazes de infirmar o decidido pela DRJ, a decisão de 1a instância deve ser mantida irretocável.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-001.626 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903279/2008-13

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital